Tribunal: TJBA
Processo: 0513698-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0513698-37.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lauro Fabiano Freitas da Matta Advogado(s): HEDLER DE JESUS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO NA FASE INDICIÁRIA. REJEIÇÃO. O ART. 226 DO CPP APRESENTA RECOMENDAÇÃO E NÃO FORMALIDADE OBRIGATÓRIA. DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSOIBILIDADE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO HODIERNO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado foram constatadas na sentença condenatória de pág. 199/233 dos autos originais, tendo sido constatada o uso de arma de fogo, motivo pelo qual impossível se torna a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto. Inviável a diminuição da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em observância à Súmula nº 231 do STJ, entendimento adotado de maneira dominante pelos Tribunais pátrios de maneira hodiernamente. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0513698-37.2019.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante LAURO FABIANO FREITAS DA MATTA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e julgá-lo DESPROVIDO, pelas razões adiante alinhadas.